Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709478-66.2021.8.07.0007 DECISÃO Defiro o adiamento para a Sessão subsequente, considerando que não há outro advogado e que a designação de audiência na 2a Vara Criminal da Comarca de Eunápolis - Bahia (id 75085300) foi anterior à inclusão do apelo na pauta de julgamento (id 74980510). Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator